Tribunal: TJDFT
Processo: 0009268-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009268-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VILBER ANTONIO DE OLIVEIRA BELLO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 24709350 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de 16.359,54 (id 24709352). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8208493, fls. 11/13, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) VILBER ANTÔNIO DE OLIVEIRA BELLO. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO MORAES DE SOUZA Juiz de Direito Substituto pac